Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700505-07.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA BENTO DA SILVA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA BENTO DA SILVA em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos de Execução Fiscal (n. 0003517-02.2014.8.07.0018), indeferiu pedido de desconstituição da penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: A Corresponsável MARIA BENTO DA SILVA inseriu no registro de ID 156038541 impugnação à penhora de seus ativos financeiros, sob fundamento de que as quantias constritas são de natureza impenhorável, porquanto têm origem nos proventos de aposentadoria por ela auferido, bem como a limitação a 40 salários-mínimos em qualquer conta bancária. Para tanto, juntou aos autos os documentos de IDs 156042658 e seguintes, bem como de ID 164028920 e seguintes. Sucinto Relatório. DECIDO. No caso em comento, por ordem deste Juízo, procedeu-se ao bloqueio, pelo sistema SisbaJud, da quantia total de R$ 21.130,90 (vinte e um mil, cento e trinta reais e noventa centavos), ID 153627828, nas seguintes contas mantidas pelo Executado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R$ 21.118,32); e ITAU UNIBANCO S.A (R$12,58). No cotejo dos extratos com os contracheques acostados, a meu ver, a Executada não se desincumbiu do seu ônus probatório. Com efeito, em análise dos extratos bancários referentes às contas sobre as quais incidiram o bloqueio dos ativos financeiros, conclui-se que não há indicativo de que os valores depositados sejam decorrentes dos vencimentos recebidos pela executada, a título de aposentadoria, bem como que se destinem a suprir suas necessidades básicas, como alegado. Ora. Conquanto a Executada seja, de fato, filiada ao Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, de onde recebe proventos de aposentadoria por invalidez (ID 156042664), a sua conta indicada para receber o benefício social é mantida junto ao Banco Itau, agência: 4419, conta:10301-7 (ID 164028931), na qual foi bloqueada a quantia de R$ 12,58 (doze reais e cinquenta e oito centavos). Todavia, a executada não juntou aos autos extratos referente ao mês em que houve a penhora e os anteriores, a fim de se verificar se o referido valor afeta apenas o provento recebido por ela. Afora isso, a Executada mantém outra conta na Caixa Econômica Federal. Cumpre observar, no entanto, que os extratos acostados indicam movimentações quase diárias, com a realização de inúmeras operações atinentes a débitos, créditos e envio de PIX, além de valores recebidos sobre a rubrica "CRED TEV" (R$18.000,00), "DP DIN LOT" (R$5.000,00 e R$ 2.100,00), conforme extratos de ID 156042662, dentre outras operações. Destaca-se, por oportuno, que em relação ao valor de R$18.000,00 (dezoito mil reais) a corresponsável apresentou justificativa afirmando que seria decorrente de empréstimo feito para o seu genro André. Ocorre que ao realizar o empréstimo a referida quantia perdeu a eventual natureza salarial que apresentava. Além do mais, a corresponsável não comprovou que a quantia seria necessária para a sua manutenção e de sua família. Nesse contexto, não se pode reconhecer o regime de impenhorabilidade sobre a referida conta. Por fim, no presente caso não há de se falar em penhora de valor superior a 40 salários mínimos. Assim, há de se concluir que a Executada não logrou êxito em comprovar a origem da referida quantia penhorada, sendo seu o ônus da prova. A esse respeito, já se manifestou o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (vide julgado abaixo colacionado): AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACEN JUD. BLOQUEIO. VERBA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. I - O executado não comprovou que as quantias tornadas indisponíveis pelo bloqueio Bacen Jud são impenhoráveis, pois provenientes do seu salário, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 854, §3o, inc. I, do CPC. Mantida a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1199120, 07101800420198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no PJe: 12/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora. Preclusa esta decisão, promova a Secretaria a transferência eletrônica para a conta do Distrito Federal. Intimem-se. A Agravante aduz que a quantia bloqueada incidiu sobre proventos de aposentadoria, de natureza impenhorável, a teor do art. 833, inc. IV, do CPC. Acrescenta que a decisão fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da impenhorabilidade de proventos e salários, pugnando pela cassação da decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. No entanto, verifico que a Agravante não comprova, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, conforme estabelece o art. 1.007 do CPC. Portanto, com suporte no §4o do art. 1.007 do CPC, determino que a Agravante realize o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de março de 2024 12:54:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador